Tribunal: TJSP
Processo: 1000323-59.2024.8.26.0547
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Anulatória de débito fiscal. AIIM. ICMS. Sentença de parcial procedência. Determinação de redução da multa punitiva para 100% do valor do tributo e de recalculo do débito, com aplicação da Taxa SELIC para os juros de mora. Cerceamento de defesa não caracterizado. Produção de prova pericial que não supre os elementos apontados pelo fisco. Higidez da autuação fiscal. Multa mantida. Valor da

Ementa:
Anulatória de débito fiscal. AIIM. ICMS. Sentença de parcial procedência. Determinação de redução da multa punitiva para 100% do valor do tributo e de recalculo do débito, com aplicação da Taxa SELIC para os juros de mora. Cerceamento de defesa não caracterizado. Produção de prova pericial que não supre os elementos apontados pelo fisco. Higidez da autuação fiscal. Multa mantida. Valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, sendo abusiva, portanto, a imposição de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal. Precedentes do STJ e deste TJ/SP. Cálculo dos juros segundo a SELIC Decisão do Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade n. 0170909-61.2012.8.26.0000, no sentido de que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não pode exceder a incidente na cobrança dos tributos federais (SELIC). Recurso da autora e da FESP não providos. Sucumbência recíproca e não proporcional. Honorários fixados em 10% sobre o valor do AIIM majorados para 11%, mantida a proporção estabelecida na sentença. Apelações não providas.